Tribunal: STF
Processo: ARE 1346312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CIVIL. RESSARCIMENTO. DNIT. LEGITIMIDADE PASSIVA. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ÁREA RURAL. AUSÊNCIA DE DEFENSA. DEVER DE VIGILÂNCIA E GARANTIA DA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A em face do DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - DNIT, objetivando o ressarcimento dos valores despendidos com o pagamento de danos decorrentes de colisão de veículo com semovente na BR 153. Condenada a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa. 2. A preliminar de ilegitimidade passiva afastada. À autarquia/ré incumbe manter o Sistema Federal de Viação, que inclui rodovias federais, em condições de tráfego seguro nos termos da Lei n. 10.233/01. 3. Aplica-se ao DNIT , autarquia federal, a regra sedimentada no art. 37 §6º da CF, que dispõe sobre a responsabilidade do Estado. Portanto, para a caracterização da responsabilidade do ente público, basta a demonstração do nexo causal entre o ato lesivo praticado pelo agente e o dano suportado pela vítima. Daí exsurge o dever de indenizar, independentemente de culpa da Administração, ressalvada a hipótese de causa excludente. 4. No caso em tela, é incontroverso que acidente decorreu da invasão de animal na pista. 5. O conjunto probatório colacionado aos autos evidencia que o acidente ocorreu em área rural, no período noturno, com restrição de visibilidade, em trecho desprovido de defensa que impedisse o acesso de animais. 6. Demonstrado o nexo causal, entre a negligência do agente e o prejuízo causado, o DNIT deve ressarcir o prejuízo líquido suportado pela parte autora. 7. Correção monetária e juros de mora incidentes nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal da Terceira Região. 8. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85 do NCPC. 9. Matéria preliminar rejeitada. No mérito, apelo provido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente